Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-54.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
" rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao recurso defensivo para, reconhecido o tráfico privilegiado, diminuir a pena de Thiago Pereira Monteiro a 03 anos e 04 meses de reclusão, e a 333 dias-multa, e fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos."